Tribunal: TJSP
Processo: 1003818-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade entre os

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Documentos juntados pela seguradora insuficientes para a demonstração do nexo causal – Equipamentos não preservados para a perícia – Sentença de procedência reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000324086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003818-07.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que negava provimento e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanhou o 2o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1003818-07.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo 21a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Seguros S/A
Voto n.o 32.791
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos
de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de “distúrbios
elétricos” Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é
necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade entre
os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia
de energia Documentos juntados pela seguradora insuficientes para a
demonstração do nexo causal Equipamentos não preservados para a
perícia Sentença de procedência reformada.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que pleiteou pela ouvida em juízo de
testemunhas, havendo cerceamento de defesa. Disse de inépcia da petição
inicial decorrente de ausência de documentos essenciais à propositura da
ação, de falta de interesse de agir consequente da inexistência de reclamação
administrativa, de extinção do processo, sem resolução de mérito, por
ilegitimidade passiva. Aduziu que, ao se desfazer a seguradora dos objetos
indenizados, impediu o exercício do contraditório, e que nada nos autos
demonstra o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e o
fornecimento da energia elétrica. Discorreu sobre a responsabilidade do
usuário pelas instalações elétricas internas. Afirmou que chuva forte e
descarga atmosférica caracterizam excludentes de responsabilidade. Postulou
pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso respondido.
Recebidos os autos nesta instância recursal, foi a apelante
intimada para suprir o valor do preparo, sob pena de deserção.
Preparo suprido as fls. 582/584.
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que alegou ter dado aos seus segurados em razão de
sinistros causados em aparelhos eletrônicos. Expôs que os danos decorreram
de falha na distribuição de energia elétrica mantida pela ré, consistente em
“distúrbios elétricos”. Pediu a condenação da ré ao pagamento da importância
de R$5.068,90.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
A autora não descreveu os eventos danosos adequadamente.
Limitou-se a dizer que ocorreu “fortes oscilações de tensão” na rede de energia
elétrica administrada pela ré, o que teria ensejado danos nos aparelhos do seu
segurado. Não mencionou os locais dos eventos, não especificou os danos,
tampouco indicou se os bens foram substituídos ou consertados. Fez simples
menção a documentos, o que não atende a regra processual de exposição
adequada da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos,
sem especificação dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher
orçamentos de reparo ou de troca de bens, emitidos pelos prestadores de
serviço ou de vendedores dos novos equipamentos, como prova dos consertos
ou das trocas dos aparelhos. Não se pode assentar o nexo de causalidade
com base em orçamentos fornecidos por terceiros, orçamentos estes, é claro,
ao contrário do descrito na petição inicial, que não são “laudos técnicos”.
Ainda que não fosse assim, nota-se que o documento de fl. 88
indica a ocorrência de “descarga elétrica proveniente da rede elétrica” como
causa dos danos; os de fls. 89, 90, 99 falam de “descarga atmosférica”; os de
fls. 91/95 tratam de “oscilação de energia e/ou descarga atmosférica”; o de fl.
96 nem sequer indica a causa da quebra do aparelho; o de fl. 114 descreve
“descarga elétrica elevada”; o de fl. 116 refere-se à “provável” descarga
elétrica.
Não há sequer indicação de que os eventos descargas elétricas
ou oscilação de energia
foram provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré ou se da fiação interna das residências dos segurados.
A fls. 103 e 118 o analista registrou que ocorreu forte descarga
atmosférica e forte chuva nas proximidades das residências dos segurados.
Então, pode-se concluir que o raio provocou a sobre carga na rede, o que não
retrata prova de nexo de causalidade, além de nem sequer dizer o analista se
a rede elétrica é do próprio imóvel ou da sua parte externa. Se um imóvel não
tem proteção contra raios, a queda de raio em suas proximidades poderá
acarretar danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem
qualquer ligação de causalidade com a energia fornecida pela concessionária.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se houve a perda de aparelhos eletroeletrônicos, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-los para oferecê-los à concessionária. É muito cômoda a
posição de dizer que pagou as indenizações ao segurado em decorrência de
ato de responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher os aparelhos danificados do segurado e os disponibilizar
à concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, do valor que destinou
ao segurado.
Em suma, não há elementos convincentes de que os danos
decorreram de falha na prestação dos serviços da ré.
Anote-se, por oportuno, que a autora esclareceu nos autos que
não manteve em sua guarda os bens sinistrados. Inviabilizou, portanto, a
realização da perícia, daí a esterilidade da tese de inversão do ônus da prova
por ela defendida, pois a prova adequada para a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta da ré, seja omissiva ou comissiva, era
de ser feita nos aparelhos.
Impõe-se, assim, a improcedência do pedido.
Sucumbente, arcará a autora com as custas processuais e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, já considerado o
trabalho adicional em sede de recurso.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003818-07.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurich SANTANDER SEGUROS S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Maria Carolina de Mattos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 27229
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho,
especialmente no tocante à comprovação do nexo de causalidade e do dano in
casu, e o faço pelos aspectos a seguir expostos.
Respeitado o entendimento em sentido diverso, a
pretensão da requerida não merece acolhida, devendo ser preservada a r.
sentença recorrida.
Com efeito, nos termos do artigo 14 do Diploma
Consumerista, para a responsabilização do fornecedor, basta a demonstração
do dano e do nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seus segurados TEREZINHA DE FELIPE BERNARDI e JOSÉ
EDUARDO GARCIA MEIRELLES (fls. 71/85).
Ademais, a petição inicial foi instruída com documentos
que indicam a ocorrência de danos em aparelhos eletroeletrônicos dos
segurados (fls. 88/133), em virtude de oscilações de energia na rede elétrica
da ré, bem como com o recibo de pagamento das indenizações (fls. 268/270).
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora alegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que seu sistema não indicou falha ou interrupção no fornecimento de energia
elétrica, não trouxe aos autos prova alguma nesse sentido, ônus que lhe
incumbia.
Realmente, a tela do sistema informatizado da ré não
indica de forma clara a impossibilidade de que tenha ocorrido descargas
elétricas ou sobretensão na unidade consumidora dos segurados da autora.
Acrescente-se, por oportuno, que a requerida não infirmou
de maneira eficaz, em defesa, os documentos anexados à Inicial por meio dos
quais os segurados da requerente comprovaram os danos em seus aparelhos.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade entre
os danos alegados pelos segurados em seus aparelhos eletroeletrônicos, e
indenizados pela autora, e a falha na rede elétrica da requerida.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte dos riscos
assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir
a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego de
dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos
riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Por fim, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil na
espécie, de 10% para 20% do valor da condenação (R$5.068,90), dado ao
trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte autora nesta via
recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
1082B4C6
7
10
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
1089BC6C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003818-07.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.